Tribunal: TJBA
Processo: 8081839-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081839-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: KELVITON DANTAS FERNANDES e outros

Advogado(s): KELVITON DANTAS FERNANDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO. NÃO CONHECIMENTO DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO.
MODUS OPERANDI.
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. PRECEDENTE STF. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME:

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo, alegando-se, em síntese, a ausência de indícios de autoria e a falta de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a alegação de negativa de autoria, por demandar reexame de provas, pode ser analisada na via estreita do habeas corpus; e (ii) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, o que inviabiliza a análise de teses que demandam aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, como a negativa de autoria.
4. A decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
5. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
que denota maior ousadia e planejamento (roubo praticado com o auxílio de duas motocicletas), constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.
6. A existência de outras ações penais em curso contra o paciente, embora não configure maus antecedentes para fins de dosimetria, demonstra o risco concreto de reiteração delitiva e justifica a manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. A presença de elementos que indicam a periculosidade acentuada do agente e o risco de reiteração criminosa torna inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado.

Tese de julgamento:
1. A alegação de negativa de autoria, por demandar dilação probatória, não é passível de análise na via estreita do
habeas corpus
. 2. A gravidade concreta do delito, aferida a partir do
modus operandi
, e o risco de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outras ações penais em curso, constituem fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STF, H
C

nº
00000000000000262823, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma,
j
. 26/11/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº

8081839-22.2025.8.05.0000
contra ato oriundo da comarca de
Salvador/BA
, tendo como impetrante o
bel.
KELVITON DANTAS FERNANDES

e como paciente,

EMANUEL GEREMIAS CONCEIÇÃO PINHEIRO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER EM PARTE
e
DENEGAR
a ordem, na extensão conhecida, nos termos do voto.

Salvador, .